Tribunal: STF
Processo: RE 700922
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA 651 DA REPERCUSSÃO GERALCONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. ANTES DA EC 20/1998, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIA O FATURAMENTO COMO UMA DAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA A SEGURIDADE SOCIAL, MAS NÃO A RECEITA. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, DADA PELA 10.256/2001. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO; E CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR. ART. 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.870/1994, INCLUSIVE NA REDAÇÃO DADA PELA 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA. REJEITADOS. DECLARATÓRIOS DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATO DO JULGAMENTO DO MÉRITO, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. 



    1. A SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA sustenta omissão no julgado que teria desconsiderado o caráter provisório da contribuição para o FINSOCIAL prevista no art. 56 do ADCT, a qual teria sido substituída pela COFINS, com a edição da LC 70/1991.



    2. Ficou claro no acórdão recorrido que a Lei 8.870/1994 trouxe apenas um adicional à contribuição para a seguridade social imposta pela LC 70/1991. Desse modo, inexiste a alegada omissão suscitada pela Sociedade Rural Brasileira embargante.



    3. A UNIÃO alega omissão e contradição no acórdão embargado em relação à jurisprudência desta CORTE que, no seu entender, fora fixada no sentido de que, mesmo antes da EC 20/1998, o conceito de faturamento já englobava a noção de receita bruta como a totalidade dos ganhos provenientes das vendas de mercadoria e serviços, a totalidade dos ganhos provenientes das vendas de mercadoria e serviços.



    4. Requer também a modulação dos efeitos do acórdão embargado para ressalvar da aplicação da tese de inconstitucionalidade todos os fatos geradores ocorridos sob a vigência do art. 25, I e II, da Lei nº 8.870/1994, na redação anterior à EC nº 20/98, ao argumento de que cobrança da contribuição prevista naqueles dispositivos amparava-se na jurisprudência desta CORTE anterior à edição da lei supracitada.



    5. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que, antes da EC 20/1998, a expressão faturamento restringia-se à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, o que não abarcava o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.



    6. O conceito de faturamento, anterior à EC 20/1998, restringe-se à receita bruta auferida pela venda de mercadorias, de serviços, ou de mercadorias e serviços, e não aquela proveniente da comercialização da produção rural.



    7. Na ADI 1.103-1, DJ de 25/4/1997, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou, apenas, o § 2º do art. 25 da Lei 8.870/1994, mantendo a constitucionalidade dos demais dispositivos da lei, em especial, dos incisos I e II, do referido artigo.



    8. Como aponta a UNIÃO, a cobrança da contribuição prevista no art. 25, I e II, da Lei 8.870/94, na redação anterior à EC 20/98, estava amparada na jurisprudência desta CORTE.



    9. A ausência de modulação dos efeitos da decisão provocaria o ajuizamento de inúmeras ações de repetição de indébito tributário por parte dos contribuintes que recolheram a contribuição cobrada com pelo ente federal na certeza da higidez da norma questionada.



    10. Assim, há razões de segurança jurídica que amparam a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade do art. 25, I e II, da Lei 8.870/1994, na redação anterior à EC 20/1998.



    11. Lado outro, em situações semelhantes a presente, a jurisprudência desta CORTE tem resguardado o direito daqueles que já ajuizaram ações.



    12. Embargos de Declaração da Sociedade Rural Brasileira rejeitados. Declaratórios da União providos, em parte, para modular os efeitos produza efeitos apenas a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito deste recurso paradigma, ficando ressalvadas as ações judiciais em curso.